Tribunal: TJBA
Processo: 8010565-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010565-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JESULINO ARRUDA RIBEIRO e outros Advogado(s): FELIPE GOMES MAURICIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACARANI - BA Advogado(s): HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 1 . Requerido dia de julgamento, sob a promoção vinculada ao Id 81907797, o Impetrante requereu desistência do presente Habeas Corpus, em razão da sua perda de objeto, uma vez que o processo está pautado para ser julgado no dia 12/05/2025 e a instrução no primeiro grau está designada para o dia 07/05/2025 e a suposta vítima não fora localizada para ser ouvida em audiência. 2 . Formalizado o pedido de desistência pela própria Impetrante, urge apenas homologá-la, haja vista que exercida legítima prerrogativa processual. 3. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8010565-95.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente JESULINO ARRUDA RIBEIRO, e como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macarani – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em HOMOLOGAR PEDIDO DE DESISTÊNCIA, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR